Tribunal: TJMT
Processo: 0000682-85.2014.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ANGIOSPLASTIA NA ARTÉRIA CORONÁRIA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA POR FORÇA DO IRDR No 85560/2016 – PROCESSAMENTO PELAS NORMAS QUE REGEM O MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS – VÍCIO INSANÁVEL - RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000682-85.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES RODRIGUES - CPF: 172.658.941-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRENTE), EDICLEIDE REGINA RODRIGUES - CPF: 003.807.161-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA ESTADO DE MATO GROSSO E DEU-LHE PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021